Tribunal: TJSP
Processo: 1002432-34.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse de bem móvel (automóvel) – Deduzido término de relação de comodato – Procedência - Preliminar de inadmissibilidade recursal afastada - Todos os capítulos constantes de r. sentença devem ser impugnados em sede de apelo, vedada a cisão recursal – Apelante que insiste na defesa da propriedade – Impertinência - Não se faz cogente discussão acerca da forma em que se

Ementa:
Apelação – Reintegração de posse de bem móvel (automóvel) – Deduzido término de relação de comodato – Procedência - Preliminar de inadmissibilidade recursal afastada - Todos os capítulos constantes de r. sentença devem ser impugnados em sede de apelo, vedada a cisão recursal – Apelante que insiste na defesa da propriedade – Impertinência - Não se faz cogente discussão acerca da forma em que se deu a aquisição do bem, restando tal análise para eventual e futuro direito à partilha – Requerida que não apartou o deduzido comodato, invocado pelo autor, restando, portanto, inconteste a matéria - Registro de propriedade no departamento de trânsito, embora meramente administrativo e inábil a comprovar domínio exclusivo, faz presumir a posse originária em nome do autor - Não havendo a apelante produzido qualquer prova em sentido contrário, resta impossibilitado o acolhimento de sua alegação - Atos de mera permissão ou tolerância que não induzem posse (art. 1208/CC) - Decisão mantida – Recurso improvido;

Recurso Adesivo – Insurgência do aderente quanto à gratuidade concedida em sentença à parte adversa – Recurso recebido, embora desnecessário, porque matéria deduzida dentro do prazo específico - Ausentes elementos aptos a comprovar a possibilidade da recorrida de arcar com as custas e despesas do procedimento – Benefício mantido – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002432-34.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada
KARINE
ZANON
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante RODRIGO BELOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 2/9
Voto no 22564
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante/Apelado: Karine Zanon da Silva
Apelado/Apelante: Rodrigo Beloto
Juiz de Direito: Dr(a). Gustavo Dall'Olio
Apelação – Reintegração de posse de bem móvel (automóvel)
– Deduzido término de relação de comodato – Procedência -
Preliminar de inadmissibilidade recursal afastada - Todos os
capítulos constantes de r. sentença devem ser impugnados em
sede de apelo, vedada a cisão recursal – Apelante que insiste
na defesa da propriedade – Impertinência - Não se faz
cogente discussão acerca da forma em que se deu a aquisição
do bem, restando tal análise para eventual e futuro direito à
partilha – Requerida que não apartou o deduzido comodato,
invocado pelo autor, restando, portanto, inconteste a matéria -
Registro de propriedade no departamento de trânsito, embora
meramente administrativo e inábil a comprovar domínio
exclusivo, faz presumir a posse originária em nome do autor -
Não havendo a apelante produzido qualquer prova em sentido
contrário, resta impossibilitado o acolhimento de sua
alegação - Atos de mera permissão ou tolerância que não
induzem posse (art. 1208/CC) - Decisão mantida – Recurso
improvido;
Recurso Adesivo
Insurgência do aderente quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 3/9
gratuidade concedida em sentença à parte adversa Recurso
recebido, embora desnecessário, porque matéria deduzida
dentro do prazo específico - Ausentes elementos aptos a
comprovar a possibilidade da recorrida de arcar com as custas
e despesas do procedimento Benefício mantido Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta por KARINE ZANON
DA SILVA, em face da r. sentença prolatada as fls. 148/150, pela qual o MM.
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo julgara
procedente pedido para reintegração de posse de bem móvel, movido por
RODRIGO BELOTO, concedendo ordem reintegratória imediata e
condenando a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observadas as regras da
gratuidade da justiça.
A apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que o bem objeto da lide, representado por um automóvel, fora
adquirido pelas partes durante união estável, tendo sido utilizado, como forma
de pagamento, outro veículo de sua propriedade. Refere que o bem sub judice
será objeto de partilha, expondo, ainda, que realizou pagamentos parciais e
que o veículo é utilizado para transporte do filho menor (fls. 160/165).
Vieram contrarrazões as fls. 185/200, sobrevindo Recurso
Adesivo, no qual pleiteia o apelado reforma da decisão que conferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 4/9
benefícios da gratuidade da justiça à ré (fls. 201/212).
Contrarrazões ao recurso adesivo as fls. 218/221, subindo
os autos.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos, mas nego-lhes provimento.
1. Da apelação:
Rejeito, de plano, a matéria preliminar arguida em
contrarrazões, eis que todos os capítulos constantes de r. sentença devem ser
impugnados em sede de apelo, vedada a cisão recursal, nos termos do artigo
1.009, § 3o, do Código de Processo Civil.
No mérito, contudo, o recurso improcede. Insiste a
apelante na defesa da propriedade do veículo automotor objeto da lide,
dispondo, inclusive, que deverá ser partilhado em ação para reconhecimento
de união estável.
Inobstante, sabe-se que se mostram impertinentes, nas
ações possessórias, as discussões acerca da propriedade, por conta do que há
muito dispõe a Súmula 487 do C. STF, sendo certo que estas possuem como
cerne da celeuma o elemento fático, não sendo possível manejá-las com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 5/9
fulcro apenas no domínio.
Oportunas são as palavras do Professor Marcus Vinicius
Rios Gonçalves a respeito do tema: “Daí a necessidade de fazer-se a
distinção entre o juízo possessório e o petitório ou dominial. Em ambos, o
que se busca é reaver o bem, mas há uma diferença substancial entre as
razões invocadas para isso. Aquele que pretende recuperar o bem invocando,
exclusivamente, sua qualidade de possuidor, e o fato de ter sido esbulhado,
turbado ou ameaçado, deve valer-se do interdito possessório. Quem, por sua
vez, pretende reaver o bem, com fundamento no fato de ser o seu
proprietário, deve valer-se do juízo dominial ou petitório, ajuizando ação
reivindicatória ou a de imissão de posse, espécie de reivindicatória ajuizada
pelo adquirente de um bem em face do alienante para haver-lhe a posse.
Trata-se de ação de natureza petitória e cunho dominial, porque o adquirente
procura receber a coisa não com fundamento na posse, mas no domínio
adquirido” (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios - Novo curso de direito
processual civil, volume 2 : processo de conhecimento (2a parte) e
procedimentos especiais / Marcus Vinicius Rios Gonçalves. 10. ed. São
Paulo : Saraiva, 2014. p. 200).
O artigo 1.210, § 2o, da lei civil, ao dispor que a alegação
de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não impede a manutenção ou
reintegração da posse, delimita as matérias das ações possessórias e petitórias.
Não se faz cogente, assim, discussão acerca da forma em
que se deu a aquisição do bem, restando tal análise para eventual e futuro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 6/9
direito à partilha, como já mencionado pela parte apelante.
Aos fins a que se propõe o feito, certo que a requerida
não apartou o deduzido comodato, invocado pelo autor, restando, portanto,
inconteste a matéria. O registro de propriedade no departamento de trânsito,
embora meramente administrativo e inábil a comprovar domínio exclusivo,
faz presumir a posse originária em nome do autor.
E, não havendo a apelante produzido qualquer prova em
sentido contrário, resta impossibilitado o acolhimento de sua alegação, porque
limitada a conjecturas.
Tem-se, assim, que o autor logrou comprovar a posse
anterior, ainda que indireta, não restando afastado o uso do bem pela ré, em
certo período, por mera tolerância, excluindo-se o “animus domini”.
Sabe-se que os atos de mera permissão ou tolerância não
induzem posse, consoante disposto no artigo 1208 da lei civil. Assim, sopesa,
para apreciação de direitos no caso concreto, a presunção em favor do
requerente, no que concerne à impossibilidade de manter-se comodato “ad
aeternum”.
Assim deliberou esta C. Corte, em caso análogo: “Por
sua natureza, o comodato é contrato bilateral e gratuito, pelo qual
alguém (comodante) entrega a outrem (comodatário) um determinado
bem para ser usado temporariamente e depois restituído. Nesse sentido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 7/9
ausência de devolução do bem quando do término do contrato de
comodato, mediante requerimento da parte comodante e notificação da
parte comodatária, caracteriza o esbulho e autoriza a propositura de
ação possessória com vistas à retomada do bem. Em outras palavras,
tornou-se incontroverso o encerramento da posse legítima e justa dos
veículos, a partir da notificação da ré acerca da rescisão do comodato e
da obrigação de devolução dos bens. A partir de então, caracterizou-se o
esbulho
possessório.”
(Apelação
Cível
1023353-90.2016.8.26.0196;
Relator: Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
de Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro:
05/03/2020).
Tenho, por tais razões, que há de ser mantida, em tal
parte, a r. sentença impugnada.
1. Do Recurso Adesivo:
Adere o apelado ao recurso da parte adversa, insurgindo-
se da gratuidade da justiça a ela conferida em sentença.
Embora desnecessário o manejo de tal recurso, diante da
possibilidade de impugnação da referida matéria em sede de contrarrazões,
hei por bem recebê-lo, aplicando ao caso a fungibilidade recursal, porque
matéria deduzida dentro do prazo específico.
Afasto a preliminar de deserção porque conferidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 8/9
Serventia as custas de preparo, na forma em que recolhidas.
No mérito, porém, o recurso improcede, porquanto não
apartada a deduzida necessidade invocada pela parte adversa.
Já decidira esta C. Corte que, “uma vez concedidos à
autora, ora impugnada, os benefícios da assistência judiciária gratuita,
competia à ré, requerente da revogação do benefício, o ônus da prova de
que o beneficiário não tinha direito à concessão desta benesse” (Apelação
1004450-70.2017.8.26.0002; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro:
12/07/2018).
Embora tenha o impugnante indicado, em razões
recursais, percepção de rendimento por parte da ré, percebe-se que tal verba é
próxima da quantia de três salários mínimos, não havendo sido apartada
situação contemporânea de necessidade, extraída da impossibilidade da
demonstração de renda fixa, obtida por labor em vendas.
Uma vez ausentes elementos aptos a comprovar a
possibilidade da recorrida de arcar com as custas e despesas do procedimento,
rejeita-se o recurso.
Há de ser mantido, em tal passo, o r. decisório
impugnado.
Arbitro honorários advocatícios recursais, em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002432-34.2020.8.26.0564 São Bernardo do Campo Voto no 22564
Fls. 9/9
apelado, em 5% do valor da causa, que serão somados à verba fixada em r.
sentença e cobrados na forma lá estipulada.
Deixo de arbitrar verba honorária recursal à ré, recorrida
em recurso adesivo, porque inexistente na origem.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora